Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000176-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), Juizo da 2 Vara de Execuções de Cuiaba (IMPETRADO), JEFERSON MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 056.674.741-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: NATALIA DELANI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO
DE PRAZO PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO -
PACIENTE FORAGIDO - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO
SUPERADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – HABEAS CORPUS DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da fuga do paciente, fica superado o excesso
de prazo para a apreciação do pedido de progressão, além do mais, há informação de instauração de procedimento administrativo disciplinar para a apuração da prática de falta grave cometida pelo paciente, visto que em caso de reconhecimento da falta, a data-base da progressão sofrerá modificação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000176-13.2022.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: NATALIA DELANI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Natália Delani em favor de
JEFERSON MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas, localizado na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, figurando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante alega que o
“paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 14 da Lei no 10.826 e pelo artigo 157 do Código Penal, em regime inicial fechado, sendo que em 13 de novembro de 2021 deveria ter progredido de regime”
, porém até o momento da impetração o pleito não foi apreciado na origem.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente obtenha progressão de regime, pois preenche os requisitos elencados no art. 112 da LEP.

A liminar
foi indeferida
, pelo Des. João Ferreira Filho, em sede de plantão judiciário, consoante id.
114436493
.

As informações de praxe foram remetidas, id.
116539967.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
119147955
, opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: NATALIA DELANI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, a suposta ilegalidade consiste, em tese, na demora na apreciação dos pleitos defensivos no executivo de pena de responsabilidade do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,

tendo em vista que o paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em
13/11/2021.

Inicialmente, ressalto que, embora as questões debatidas no presente Habeas Corpus sejam afetas à execução penal, verifico que a impetração se insurge contra suposta morosidade, oriunda do Juízo
a quo
, para apreciar se o paciente faz jus à progressão de regime.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 5 anos, 2 meses e 26 dias de pena a ser cumprida. Em 13-12-2021, o representante ministerial opinou pela concessão da progressão de regime ao apenado, face ao preenchimento dos requisitos legais, todavia, antes do pleito ser analisado pela autoridade coatora,
o paciente empreendeu fuga do estabelecimento prisional.
Atualmente, aguarda-se o cumprimento da ordem prisional do paciente.

Assim, diante da fuga do paciente, fica superado o excesso
de prazo para a apreciação do pedido de progressão, além do mais, há informação de instauração de procedimento administrativo disciplinar para a apuração da prática de falta grave cometida pelo paciente, o que impede, no momento, a análise do pedido de progressão, visto que em caso de reconhecimento da falta, a data-base da progressão sofrerá modificação.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022